Tribunal: STF
Processo: Rcl 68549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por B.S.B.S. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Agravo de Petição 0000275-92.2011.5.03.0150, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem, ao fixar os critérios de atualização do débito trabalhista, permitiu a cumulação da Selic com juros de 1% ao mês fixados em sentença condenatória com trânsito em julgado.



    Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação não deve ser conhecida por incidir o óbice da Súmula 734/STF. 



    Por meio desta demanda, a reclamante busca reformar o capítulo do acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em agravo de petição no qual se indeferiu o pedido de reforma dos critérios de atualização do débito trabalhista para adequação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58/DF.



    No entanto, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do recurso quanto a esse tema, dado que já estava acobertado pela coisa julgada. A propósito, leio do pronunciamento da Corte de origem:



    ADMISSIBILIDADE



    PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. COISA JULGADA



    O exequente, em contraminuta, sustenta que a matéria trazida pelo executado em seu agravo de petição, relativa a aplicação dos juros de mora legais de 1% a.m., a partir do ajuizamento, já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada e por preclusões diversas, não permitindo a rediscussão conforme artigos 223, 507 e 508 do CPC; artigos 836, 879, caput e §§ 1º e 2º, da CLT; artigo 5º, caput e inciso XXXVI, CR/88.



    Examino.



    No recurso apresentado o banco executado afirma que, com o julgamento da ADC 58, em conjunto com a ADC 59 e as ADI'S 5867 e 6021, fixou-se como índice de correção o IPCA-E no período pré-judicial e, após a citação, a Taxa Selic, que serve como indexador de correção monetária e, também, como juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil. Assim, sustenta que não há previsão legal para aplicação, juntamente com a Taxa Selic, de juros de mora a partir do ajuizamento da ação, devendo os cálculos periciais, portanto, serem retificados neste ponto.



    Pois bem.



    Como se sabe, a execução encontra limites na coisa julgada, cumprindo às partes, e não somente ao juízo, observar na liquidação os parâmetros definidos na decisão exequenda, sob pena de macular o disposto no § 1º, do art. 879 da CLT.



    No que toca aos juros de mora, observo que a questão já foi tratada nos autos, em razão de debate trazido na impugnação à sentença de liquidação de ID. 0422d0b, consoante se infere da decisão de ID. 0bf9f05, complementada pela decisão de embargos de ID. 230acf7, vejamos:



    [...]



    A temática, inclusive, foi objeto de modificação por ocasião do acórdão de ID. 213c120, seguido da decisão de embargos de declaração de ID. c05dbd9, sendo decidido o seguinte:



    “[...]



    [...] a decisão do STF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, se aplica ao presente caso, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado na referida ADC.



    A regra é que as decisões proferidas nas ações declaratórias de constitucionalidade possuem eficácia imediata, não precisando aguardar a publicação ou o trânsito em julgado para sua aplicação. A exceção é a restrição dos efeitos, que deve, inclusive, ser aprovada por maioria de dois terços dos membros do STF, o que, todavia, não ocorreu no caso da ADC 58.



    Como se vê, foi estabelecido que na fase extrajudicial serão aplicados o IPCA-E, como índice de correção monetária, e a TR, a título de juros legais (art. 39, , da Lei n. caput 8.177/1991). Na fase judicial, incide apenas a Selic, a qual engloba tanto o percentual de juros de mora quanto o de atualização monetária, devendo-se observar, contudo, que no caso em análise houve o trânsito em julgado da sentença que fixou juros de 1% ao mês.



    Diante disso, determino que deverão ser aplicados o IPCA-E e a TR na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) a partir do ajuizamento da demanda, conforme decisão do STF.



    Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma, conforme acórdão proferido nos autos 0010211-65.2020.5.03.0138, de relatoria do Des. Jorge Berg de Mendonça, disponibilizado em 30/08/2021.



    Considerando que transitou em julgado a condenação ao pagamento de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento, tal índice também deverá integrar os cálculos.



    Ressalto que nesse sentido já decidiu esta Turma, conforme acórdão proferido nos autos 0001767-56.2013.5.03.0019, de relatoria do Desembargador Jorge Berg de Mendonça, disponibilizado em 23/08/2021. 



    Provejo, em parte, nesses termos".



    Verifica-se que, em 06/06/2023, ocorreu o trânsito em julgado da decisão da douta Sexta Turma, conforme certidão de ID. 6e4452e.



    Insta salientar que as matérias de ordem pública, como é o caso dos juros de mora, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese. 



    Existe, portanto, coisa julgada quanto ao pedido da executada de se afastar a aplicação de juros de mora na fase posterior ao ajuizamento da ação.



    Logo, acolho a preliminar de coisa julgada arguida pelo exequente, e deixo de conhecer o agravo de petição do executado quanto ao tópico recursal "DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NO ADC 58 E 59” (doc. 144, pp. 5-8 – grifei).



    Consoante demonstrado, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não conheceu do pedido, porque idêntico requerimento havia sido anteriormente examinado, e não foi objeto de recurso. A mencionada decisão transitou em julgado em 6/6/2023.



    Na sequência, em 9/10/2023, a ora reclamante ajuizou recurso de revista, mas novamente deixou de apresentar impugnação quanto à determinação do critério de juros e de correção monetária para atualização do débito trabalhista (doc. 144, p. 16 e seguintes).



    Assim, verifico que a ora reclamante permaneceu inerte em diversos momentos durante o processamento da execução trabalhista, sem exercer o ônus de impugnar a decisão que lhe era desfavorável, e agora tenta reavivar o tema pela via da reclamação constitucional.



    Aplica-se, portanto, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Em caso semelhante ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado do ato reclamado. Não cabimento. Súmula 734/STF. 5. Agravo interno não provido (Rcl 58.675 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/1/2024).



    Seguindo essa mesma orientação, vejam-se os seguintes julgados: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 



     CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/3/2023 – grifei). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, de minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



     [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023 – grifei).



    Menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 57.334/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25/8/2023; Rcl 63.819/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/1/2024; Rcl 63.090/MG, DJe 7/3/2024, e Rcl 63.884/RS, DJe 29/4/2024, ambas da minha relatoria.



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator